Tribunal: TJDFT
Processo: 0003317-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA VEICULAR COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade ofertada em execução fiscal referente a débito de IPVA. O executado alegou, e comprovou por sentença transitada em julgado, ter sido vítima de fraude na transação de compra e venda do veículo. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, resolvendo o feito executório com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente distrital exequente apelou, sustentando a ausência de decisão judicial sobre a efetiva titularidade do veículo e pleiteando, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários, por não ter dado causa à citada fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da comprovação de fraude na transação de compra e venda do veículo, o executado detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA incidente sobre o bem; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública e questões demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. No caso concreto, restou demonstrado, por sentença transitada em julgado proferida em prévia ação de anulação de contrato de financiamento, que o executado foi vítima de fraude, não tendo jamais sido proprietário do veículo cujo IPVA ensejou a execução fiscal. 4.1. A existência de fraude na transação veicular afasta a certeza e a exigibilidade do título executivo fiscal, pois o sujeito passivo indicado não corresponde ao verdadeiro devedor tributário. Precedentes.
5. Em sede de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando, em razão de sua presumida omissão ou falta de diligência na verificação da documentação utilizada para registros veiculares ulteriormente reconhecidos como fraudulentos, der causa à propositura da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: Comprovada a fraude na transação de compra e venda do veículo, o executado não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA incidente sobre o bem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, art. 118, I; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria; AgInt no REsp 1613714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdão 1886132, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1133595, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 655146, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível.